Tribunal: TJDFT
Processo: 0742325-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742325-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HUGO ELIAS SANTOS MARQUES AGRAVADO: BANCO INTER SA DECISÃO HUGO ELIAS SANTOS MARQUES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 207495377, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 210436592, autos originários), na ação de obrigação de fazer (substituição de garantia concedida em cédula de crédito bancário) movida pelo BANCO INTER S/A que, diante do depósito do saldo devedor da cédula, indeferiu os seus pedidos de revogação da tutela provisória de urgência para liberação do imóvel, de suspensão das parcelas relativas ao contrato e de não negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, in verbis: “Converto o julgamento em diligência. Trata-se de ação de obrigação de fazer de substituição de garantia de dívida. Em sede de contestação/reconvenção, a ré aduziu que pagou a título de juros e seguro desde março/2021 (data do pedido de quitação) a importância de R$25.324,50 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) e que que o saldo remanescente a partir de abril/2024, após as amortizações realizadas pelo requerido/reconvinte perfaz a importância de R$62.114,69. Pugnou pela autorização do depósito judicial do valor de R$62.114,69 em pagamento/quitação do saldo devido pelo Requerido/Reconvinte, declarando-se a quitação integral do contrato de financiamento, indenização de danos materiais e morais, bem como pela produção de prova por todos os meios admitidos em direito, em especial, produção de prova documental e pericial. (id. 194707540). Ao id. 197639583 a parte ré pugnou pela revogação da tutela de urgência e promoveu a garantia do juízo depositando a quantia de R$ 60.404,56. A parte autora se manifestou em contestação à reconvenção e réplica à contestação no id. 197901950 aduzindo, em suma, que “os valores indicados quanto aos juros e seguros não possuem qualquer fundamento lógico, obtidos pelo bel prazer do Reconvinte, já que trata-se de um cálculo complexo, não sendo de fato fiel aos valores encontrados em contrato.”. Decido. De início, indefiro o pedido de id. 197639583 e, via de consequência, mantenho a tutela deferida anteriormente, pois o saldo devedor é fato controverso. No mais, o cerne da lide demanda dilação probatória a ser elucidada pela produção de prova pericial contábil visando apurar o saldo devedor e os danos materiais alegados. Nesse contexto, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. Pois bem, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente em todas as ações que cuidem de relação de consumo, pois faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das suas alegações. Salienta-se que essa hipossuficiência não se relaciona à situação econômica do consumidor, mas ao nível de dificuldade dele em ter acesso às informações técnicas pertinentes à relação de consumo. Assim, a inversão do ônus probatório deve ser concedido tão somente quando o consumidor tiver dificuldades para demonstrar seu direito conforme as regras processuais ordinárias, previstas no artigo 373 do Código de Processo Civil. Ora, não se justifica a inversão do ônus probatório apenas pela condição de consumidor, ainda mais por ser imprescindível a produção de prova pericial, tal como requerido, para a demonstração do direito alegado na reconvenção. Portanto, o ônus prova quanto ao fato constitutivo do direito recairá sobre o réu/reconvinte, conforme previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Além disso, deve-se atribuir ao réu/reconvinte a obrigação de arcar com o pagamento do trabalho pericial, porquanto interessado na prova. Faculto às partes formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias (Art. 465, § 1o). Com efeito, nomeio perito contábil do Juízo o sr. LEONARDO SANTOS GOMES FERREIRA, CPF 094.589.247-07, e-mail: leonardo@salomaoferreira.com.br, que deverá oferecer proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Apresentada a proposta, venha o depósito pelo réu/reconvinte, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inviabilizar a realização da prova e de arcar com o ônus de sua inércia. Efetivado os depósitos, dê-se vista ao senhor perito para elaboração do laudo, no prazo de 20 (vinte) dias. Realizada a perícia, às partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1o). Ressalte-se que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.” “De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Cumpre ressaltar que a irresignação contra a decisão embargada enseja a interposição de agravado de instrumento (art. 1.015, I). Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é à medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. BANCO INTER S.A. ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, contra HUGO ELIAS SANTOS MARQUES, para condenação do réu na obrigação de fazer de substituir a garantia concedida na Cédula de Crédito Bancário no 202056552 celebrada em as partes em 26/11/2020, no valor de R$ 120.000,00, a ser quitada em 72 prestações, com início em dezembro/2020 e término em dezembro/2026. Isso porque, segundo relatou o Banco-autor, o imóvel dado em alienação fiduciária em garantia pelo réu, item G, da cédula (id. 182715014, pág. 4), descrito por Lote 8, Conjunto 22, Quadra QR 406, Samambaia/DF, matrícula n. 111581, apresentou exigência cartorária ao se proceder ao registro do gravame na matrícula imobiliária, por pertencer a terceiro (id. 182715015, pág. 1), uma vez que vendido pelo réu em abril/2021. Afirma, assim, que o contrato está desprovido de garantia, razão pela qual requereu o bloqueio da matrícula imobiliária e, ao final, a condenação do réu à obrigação de fazer de substituir a garantia concedida na Cédula de Crédito Bancário no 202056552, sob pena de multa diária. A MM. Juíza deferiu a tutela provisória de urgência (id. 190401260), nos seguintes termos: “Acolho a emenda de id. 187008275. Retifique-se o valor da causa para R$ 120.000,00. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel 111581 do 3o OFÍCIO DE REGISTRO DE ÍMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL (id. 189166872). As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " [...] Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja oficiado ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para que promova a averbação da presente lide, às expensas da parte autora, na matrícula no 111581 do lote 8, conjunto 22, quadra QR 406, Samambaia/DF. [...] Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. [...] Publique-se. Intime-se.” O réu apresentou contestação e reconvenção (id. 194707540), em cuja petição afirma que, ainda em março/2021, tentou quitar o contrato perante o Banco-autor, o que não obteve êxito por conduta que atribui à instituição, a qual se negou a emitir o boleto para quitação; que o imbróglio foi gerada pelo Banco-autor, pois, apesar de a cédula ter sido emitida em 2020, o registro do gravame somente foi requerido em 2022; e que nunca foi instado extrajudicialmente para substituir garantia. Informou ainda que depositou o saldo devedor relativo à cédula, consoante valor informado pelo Banco-autor para quitação do contrato, ocasionando a perda superveniente do interesse na demanda, e requereu a revogação da tutela provisória de urgência (ids. 197607554 e 197639583). O Banco-autor-reconvindo (id. 197901950) refutou as alegações e pedidos do réu-reconvinte. Após a reiteração, pelo agravante-réu-reconvinte (id. 202478696), dos pedidos de revogação da tutela provisória de urgência e de suspensão das prestações do contrato e determinação para o Banco-autor não negativar seu nome, ante o depósito judicial efetuado, a MM. Juíza proferiu as r. decisões ora impugnadas. No presente recurso, o agravante-réu repisa que quitou o contrato mediante depósito do valor do saldo devedor indicado pelo próprio Banco-autor; que deve ser revogada a tutela de urgência e suspensas as cobranças relativas ao contrato e que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes e deve ser excluído. Dos comprovantes de depósito acostados (ids. 197607554 e 197639583), vê-se que o agravante-réu depositou em 21/5/2024 a importância de R$ 60.404,56. E, conforme extrato de financiamento juntado pelo agravante-réu (id. 208581481), este foi o “valor de saldo de quitação” indicado pelo próprio Banco-autor em 20/5/2024. Portanto, há relevância na fundamentação recursal de que o depósito judicial efetuado quitou o contrato. Ademais, não se pode deixar de registrar que, conforme cópias de e-mails trocadas entre o agravante-réu e o Banco-autor, desde março/2021, ele entrou em contato com a instituição, informou a intenção de quitar o contrato e requereu que lhe fosse enviado o boleto correspondente, o que foi negado pelo Banco-autor, segundo se infere, em princípio e nesta sede de cognição inicial, das referidas mensagens eletrônicas (id. 194709804). Em conclusão, há prova inequívoca da probabilidade do direito do agravante-réu quanto à suspensão do pagamento das prestações e impedimento de inscrição do seu nome nos cadastros restritos em razão do contrato celebrado entre as partes. O perigo iminente também é patente, pela cobrança de valores e negativação do nome do agravante-réu por dívida que, nesta sede de cognição inicial, não mais subsiste. No que se refere à revogação da tutela provisória de urgência para liberar o imóvel, há risco de irreversibilidade da medida, o que obsta seja concedida liminarmente. Além disso, o perigo iminente de dano, neste ponto, não está evidenciado. Isso posto, concedo parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar ao Banco-réu: (i) que suspenda de imediato as cobranças ao autor das prestações relativas à Cédula de Crédito Bancário no 202056552 e (ii) exclua, em cinco dias, ou abstenha-se de negativar o nome do réu nos cadastros restritivos de crédito em relação ao referido contrato. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 6 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora